Tribunal: TJSP
Processo: 2112147-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada por autora e inverteu o ônus probatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do réu. Relação que possui natureza nitidamente consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de inversão do ônus probatório, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo (art.

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada por autora e inverteu o ônus probatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do réu. Relação que possui natureza nitidamente consumerista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de inversão do ônus probatório, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo (art. 6o, VIII, do referido diploma legal). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.